Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-27.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002638-27.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANO AUGUSTO DA SILVA BALDASSON - CPF: 411.027.381-15 (RECORRENTE), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO - CPF: 041.409.681-92 (ADVOGADO), MARIANA PASTURELLI CINTRA - CPF: 037.169.991-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002638-27.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Silvano Augusto da Silva Baldasson

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA APÓS O SEU VENCIMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ATÉ O VENCIMENTO DA FATURA DA FATURA SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN QUE DISPÕE SOBRE O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no vencimento da fatura, houve o pagamento parcial circunstância que resultou na acumulação do saldo devedor para a fatura subsequente, circunstância que autoriza a instituição financeira credora proceder, automaticamente, ao seu financiamento na modalidade de crédito rotativo, nos termos do art. 1o da Resolução 4.549/2017.

A inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação licitamente constituída, relativo a parcelas de financiamento de fatura de cartão de crédito, fato configura exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso improvido

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, visto que o parcelamento automático realizado está de acordo com a resolução do Bacen n. 4.549 de 26/01/2017.

Alega o Autor que é correntista do banco réu, titular da conta corrente 0037797-P, agência 3293, a qual utilizava para receber seu benefício previdenciário e cartão de crédito.

Que em 14/08/2018 seu benefício previdenciário foi cessado, razão pela qual parou de movimentar a conta corrente. Discorre que se dirigiu até a agencia bancária, sendo informado que não devida nada à Requerida e que manter a conta aberta não gerariam custos, pois não haveriam movimentações.

Informa que em novembro/2018, por meio de extrato bancário, tomou conhecimento do saldo devedor em sua conta corrente no valor de R$ 382,02 e a previsão de lançamentos futuros no valor de R$ 312,78. Com isso, na data de 13/11/2018, dirigiu-se até a agencia, tomando conhecimento de que o saldo devedor referia-se a taxas de manutenção de conta corrente, descontos do cartão de crédito, além de encargos pelo atraso no pagamento e utilização do limite.

Quanto ao cartão de crédito foi informado que a fatura do mês de abril/2018 era no valor de R$ 972,61 e somente havia saldo para quitar a quantia de R$ 672,65, sendo que o restante, R$ 299,96, foi parcelado em 12 parcelas de R$ 72,97, sem a sua autorização. Assim pretende a declaração de nulidade do parcelamento, bem como o cancelamento da dívida no valor de R$ 792,31; o reconhecimento da dívida no valor de R$ 299,96, bem como a sua quitação; repetição de indébito em dobro, além da exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por dano moral.

Pois bem. O autor alega que parou de movimentar a conta corrente diante da cessão do benefício previdenciário em setembro/2018. Ocorre que conforme ele informa na petição inicia, a fatura objeto do parcelamento automático é datada de
abril/2018, isto é, quatro meses antes de se cessar o seu benefício.
Com isso, não houve o pagamento do valor total da fatura de R$ 972,61 e sim, o pagamento de R$ 672,65, por mera liberalidade do Autor, visto que na época em questão, estava movimentando regularmente a sua conta corrente.

Portanto, em não havendo o pagamento do valor total da fatura, a instituição financeira tem a possibilidade de realizar o financiamento do saldo devedor do cartão.

Sobre a possibilidade de a instituição financeira proceder, automaticamente, o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito, quando não é liquidada integralmente em seu vencimento, como ocorreu no caso em análise, o artigo 1o da Resolução no 4.549/2017, tem a seguinte disposição:

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Ademais, o fato das partes se sujeitarem à legislação consumerista não autoriza a automática conclusão de que as cláusulas contratuais devem ser revistas para beneficiar o consumidor. Essa situação somente pode ocorrer diante da efetiva verificação de abusos cometidos pelas instituições financeiras.

Outrossim, no caso restou incontroverso nos autos a existência de dívida ante o não pagamento total da faturas do cartão de crédito. O recorrente afirma que o parcelamento é abusivo, pois o valor total a ser pago é muito superior ao valor da dívida, entretanto, não houve a juntada da prova de que os juros praticados pela Requerida e o método de parcelamento seja abusivo e esteja em desacordo com as demais taxas praticadas pelo mercado.

Como é cediço, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito por obrigação licitamente constituída e não adimplida, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator